Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-54.2019.8.11.0059
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000608-54.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANO BRAULIO DE MOURA CARNEIRO - CPF: 933.098.211-53 (RECORRENTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), SOCRATES JOSE MARTINS - CPF: 303.664.291-91 (RECORRIDO), JULIANO PAIAO RIOS - CPF: 639.138.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE NOMINAL SEM ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O cheque, como título de crédito, é regido pelos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, sendo indispensável o cumprimento das formalidades previstas na Lei nº 7.357/85 para a transferência de titularidade.

2.

A ausência de endosso em cheque nominal inviabiliza a legitimidade ativa do portador para a propositura de ação executiva, uma vez que o título só pode ser exigido por quem, formalmente, conste como credor ou esteja devidamente endossado.

3.

Sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto
,
contra sentença que JULGO EXTINTO o feito SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos seguintes termos:

Com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa indicada nos Embargos à Execução proposto por Sócrates José Martins no ID nº 44207791, e JULGO EXTINTO o feito SEM ANÁLISE DO MÉRITO, uma vez que a cambial que embasa esta demanda caracteriza-se como cheque nominal sem endosso, demonstrando, portanto, a ilegitimidade ativa do Exequente para a propositura da ação.

Determino a PENHORA do veículo marca FORD, modelo RANGER XLS, ano de fabricação 2015, cor branca, placa PGI-0472, renavam 01081893920, em nome do Embargante Sócrates José Martins, ofertado por ele como garantia do juízo (ID nº 44207806), para tanto, deverá ser inserida a restrição de transferência, a qual deverá ser procedida via RENAJUD, devendo ser levantada apenas no caso de trânsito em julgado da presente sentença sem interposição de recurso pelas partes ou pela sua manutenção pelos Tribunais Superiores.

DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a procedência dos pedidos da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
CRISTIANO BRÁULIO DE MOURA CARNEIRO
contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau reconheceu que o cheque apresentado na execução foi emitido de forma nominal a terceiro, sem o devido endosso, requisito essencial para a transferência de titularidade do título de crédito. Em razão disso, julgou improcedente o pedido, considerando a recorrente parte ilegítima para propor a ação executiva.

A controvérsia central diz respeito à legitimidade ativa do recorrente para a propositura da presente execução de título executivo extrajudicial, amparada em cheque emitido pelo recorrido.

O cheque, por sua natureza, é título de crédito que se reveste dos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, conforme disciplina a Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). Esses atributos tornam imprescindível o cumprimento das formalidades legais para o exercício de direitos decorrentes do título, entre as quais se destaca o endosso, previsto nos artigos 17 e 19 da referida lei.

Nos termos do artigo 17, o cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem a cláusula “à ordem”, só pode ser transferido por via de endosso, o qual deve ser regularmente firmado no verso ou anverso do título. Ademais, o artigo 19 dispõe que a validade do endosso depende de assinatura do endossante ou de seu mandatário com poderes especiais.

No caso concreto, constatou-se que o cheque apresentado para a execução foi emitido nominalmente em favor da empresa Eldorado Gestão, sem que houvesse qualquer endosso a favor do recorrente. Essa ausência de formalidade implica que o recorrente não adquiriu a titularidade do crédito, tornando-se parte ilegítima para a propositura da ação executiva.

Embora o recorrente tenha alegado, em sede recursal, que o endosso foi posteriormente sanado por meio da juntada de nova cópia do título, tal providência não foi observada no momento oportuno e, ainda que fosse, a ausência de endosso no título inicialmente apresentado compromete a validade da execução desde sua propositura. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, o portador do cheque, sem endosso do beneficiário, não possui legitimidade ativa ‘ad causam’ para propor ação de execução, uma vez que o cheque só pode ser pago à pessoa nele indicada.

Portanto, o princípio da segurança jurídica e os requisitos de literalidade e cartularidade do título de crédito inviabilizam o reconhecimento de qualquer direito por parte de quem não figura formalmente como credor legítimo do cheque.

Neste sentido entendimento consolidado, conforme precedente recente o cheque nominal sem endosso não permite ao portador a legitimidade para ação executiva, mantendo-se a segurança jurídica inerente à literalidade do título de crédito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DESPACHO INICIAL – SEM NATUREZA CONDENATÓRIA - CHEQUES NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – FALTA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Como cediço, depois de proferido referido despacho, o feito executivo segue seu trâmite normalmente, não restando superada a necessidade da análise do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais pelo Magistrado que conduz o feito.

2. Em sendo assim, não se tratando de sentença transitada em julgado, não há que se falar em cumprimento de sentença, de modo que o juízo de origem deve proceder à análise do preenchimento das condições da ação de execução e dos pressupostos processuais, tal como ocorreu na hipótese.

3. É cediço que o cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e do art. 17 e 19, ambos da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque).

4. O portador do cheque, sem endosso do beneficiário, não possui legitimidade ativa “ad causam” para propor ação de execução, uma vez que o cheque só pode ser pago à pessoa nele indicada.

5. Nesse contexto, verificando-se que a cambial que embasa esta demanda caracteriza-se como cheque nominal sem endosso, mostra-se caracterizada a ilegitimidade ativa do exequente/apelante para a propositura da ação.
(TJMT, Apelação Cível 0000383-23.2015.8.11.0049, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 16/11/2023).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024